Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-43.2019.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000773-43.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETE MAMAINDE - CPF: 004.844.182-11 (APELANTE), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO –
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO –
descontos sobre
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA, IDOSA E ANALFABETA – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ARTIGO 8o DO ESTATUTO DO ÍNDIO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – ARTIGO 104, I E III, DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa.

Não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação.

Não se vislumbra, na hipótese, qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000773-43.2019.8.11.0046

APELANTE:

ELIZABETE MAMAINDE

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIZABETE MAMAINDE
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT,
MM. Juiz Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa, por força do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

Ainda,
condenou a apelante e seu advogado, solidariamente, em multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos dos artigos 80, II, 81, 5o e 77, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ausência de má-fé de sua parte, assim como de seu advogado, defendendo que a validade do contrato apresentado é nula, pois não foi seguida a formalidade específica para a sua contratação, visto que a parte autora é pessoa indígena e idosa.

Assevera que
o contrato apresentado pela parte ré não possui validade jurídica e a respeitável decisão do juízo de primeira instância merece ser reformada, devendo a demanda ser julgada procedente
, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo todos os pedidos contidos na exordial (Id. 63297017).

Contrarrazões apresentadas no Id. 63297021, com preliminar de litigância de má-fé e, no mérito, pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

ELIZABETE MAMAINDE
, contra sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão inicial e condenou a ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade por força do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

Ainda,
condenou a apelante e seu advogado, solidariamente, em multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos dos artigos 80, II, 81, 5o e 77, todos do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta que a validade do contrato apresentado é nula, pois não foi seguida a formalidade específica para sua contratação, visto que é indígena e idosa, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo todos os pedidos contidos na exordial.

Logo, o cerne da questão reside na verificação não só da ilegalidade do negócio jurídico, como também de sua validade, frente às partes que o celebraram.

É que o negócio jurídico se traduz uma declaração de vontade limitada pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva pela qual o agente pretende livremente alcançar determinados efeitos juridicamente possíveis.

Assim, embora a Constituição Federal de 1.988 assegure aos índios a legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, tal prerrogativa não estabelece expressamente igualdade de sua capacidade jurídica para manifestar sua vontade, uma vez que o artigo 4o, parágrafo único, do Código Civil dispõe sobre a necessidade de regulação desse tema mediante legislação especial que, nesse caso, é a Lei no. 6001/1973 que, em seu artigo 8o, preconiza:

“
Art. 8o São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente.

Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em que o índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão dos seus efeitos.”

Aliás, o Código Civil dispõe que a validade do negócio jurídico requer
agente capaz e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, I e III), o que não foi observado no presente caso, tornando-se nulo o contrato em questão.

Da análise dos autos, a conclusão é que a exigência legal não foi devidamente cumprida, já que o objetivo da norma consiste na proteção de pessoa que se encontra em condição de vulnerabilidade, nesse caso, indígena e idosa.

Portanto, se mostra nulo o negócio celebrado, notadamente porque não há qualquer prova de que a ora apelante encontra-se integrada à civilização, de modo que a sua incapacidade jurídica, mesmo que parcial, deve prevalecer, o que afasta a aplicabilidade do parágrafo único do artigo 8o acima citado.

Assim, em que pese o banco requerido ter apresentado cópia de contrato firmado pela apelante (Id 63297002) e o comprovante do cumprimento – ordem de pagamento/documento de crédito – DOC (Id 63297003/63297005), tais documentos, por si sós, não emprestam validade ao negócio jurídico que ensejou o desconto no seu benefício previdenciário, mormente porque não comprova que realizado com as cautelas exigidas à espécie, especialmente levando-se em conta, ainda, que, além de indígena, trata-se de pessoa idosa e
não alfabetizada
, consoante se infere do documento de identidade (RG) anexo ao Id 63296984.

De se destacar que a relação jurídica em discussão, de natureza bancária, é complexa até mesmo ao homem médio, devendo ser promovida a proteção previdenciária assegurada ao indígena por conta de sua condição de vulnerabilidade.

Portanto, por ausência da forma prescrita em lei, são nulos os contratos objeto destes autos, celebrados com pessoa analfabeta, mas não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público, a teor do que estabelecem os artigos 37, § 1o, da Lei no. 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil.

De consequência, ilícitos foram os descontos levados a efeito nos benefícios previdenciários da parte autora, ora apelante, sendo devido, assim, a restituição de tais valores na
forma simples
e não dobrada como pretendido pela mesma.

É que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Veja que a devolução em dobro pressupõe o preenchimento de dois requisitos indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do credor, sem o que impossível o acolhimento dessa pretensão.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa do banco réu, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na forma simples, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a invalidade/nulidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NULIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS – MANEIRA SIMPLES
– DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A falha na prestação dos serviços bancários que resultaram na nulidade do contrato, enseja a reparação do dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram de verba de caráter alimentar. O arbitramento do valor da indenização deve se ater à razoabilidade e à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
A restituição dos descontos irregulares deve ser feita de maneira simples, ante a ausência de prova de má-fé.
”
(N.U 0001789-15.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Por outro lado, em relação aos danos morais, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, diversamente da contratualização por meio de fraude de terceiros – o que não é a hipótese dos autos, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE – ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA
– Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.
”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
ao recurso para, reformando a r. sentença de primeiro grau, julgar parcialmente procedentes os pedidos, a fim de se declarar a nulidade do contrato entabulado em inobservância à legislação de regência, e condenando a instituição financeira à restituição do valor pago, na sua forma simples, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Afasto, ainda, a condenação do autor em litigância de má-fé, ante a procedência parcial dos pedidos.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, pelo que fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020